Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727211-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Controvérsia Acerca da Resposta aos Quesitos - Alegação de Cerceamento de Defesa – Não Conhecimento OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília proferida nos seguintes termos: “(...) em razão do não adiantamento dos honorários periciais, houve a preclusão da oportunidade de produzir prova pericial em relação à parte ré, e, assim, não há como alegar surpresa com o fato de o perito não responder seus quesitos.” Em suas razões recursais, a parte agravante defende a ocorrência de Cerceamento de Defesa. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. É que, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória – inclusive à forma como eram colhidas as provas, respostas aos quesitos formulados – não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator